Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718729-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELOI MEWS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DA SEDE. 1. A competência para processar liquidação individual de sentença coletiva contra o Banco do Brasil é do foro do local da sua sede (CPC/2015 53 III a). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo que a demanda exige o litisconsórcio passivo necessário, sendo imprescindível o chamamento da União e do BACEN para essa lide; b) artigos 43, 516, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 93 e 98, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser da Justiça Federal a competência para processar e julgar o feito, ao argumento de que a União e o BACEN integrariam a lide, bem como a ação civil pública que deu origem ao cumprimento de sentença tramitou na Justiça Federal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRF 3a Região e do TJPR. Pede a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP e que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF n.o 25.136. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Walmir Oliveira da Cunha, inscrito na OAB/GO n°. 23.692 e Daniella Cristina Gontijo Martins, inscrita na OAB/GO n°. 54.601. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 43, 130, inciso III, 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 93 e 98, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e ao invocado dissenso pretoriano, porquanto as teses recursais em debate não foram objeto de decisão da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalte-se que “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1717445/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA DJe 8/10/2021. Quanto ao pedido de suspensão do feito, até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP (tema 1075 STF), não há razão de ser, uma vez que o referido tema já foi julgado, e além disso, trata de tese que não se amolda ao presente feito. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino que as publicações, referente à parte recorrida, sejam feitas em nome dos advogados Walmir Oliveira da Cunha, inscrito na OAB/GO n°. 23.692 e Daniella Cristina Gontijo Martins, inscrita na OAB/GO n°. 54.601. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028